Tribunal: TJPA
Processo: 0018222-03.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018222-03.2017.8.14.0051

APELANTE: FRANCIVALDO CARDOSO RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 0018222-03.2017.8.14.0051.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA.

APELANTE: FRANCIVALDO CARDOSO RODRIGUES.

ADVOGADO: FRANCIVALDO CARDOSO RODRIGUES (OAB/PA 14.820).

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PROMESSA FRAUDULENTA DE VENDA DE PLACA DE TÁXI INEXISTENTE. DOLO PREORDENADO CONFIGURADO. TESE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL REJEITADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal). Consta dos autos que o réu prometeu vender uma autorização de táxi (placa ST-413/SMT) à vítima por R$ 19.000,00, valor que foi pago, mas sem que o bem fosse entregue ou o montante restituído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão:
(i) verificar a existência de nulidade por ausência de fundamentação da sentença; (ii) analisar eventual inépcia da denúncia;
(iii) avaliar se a conduta configura estelionato ou mero inadimplemento civil; (iv) apurar a existência de provas suficientes para a condenação; (v) examinar a legalidade da dosimetria da pena;
(vi) decidir sobre pedidos acessórios de justiça gratuita e direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença encontra-se devidamente fundamentada, com análise suficiente das provas e das teses defensivas. A alegação de ausência de fundamentação se confunde com o inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

4.

A alegação de inépcia da denúncia não pode ser conhecida, pois está preclusa pela superveniência da sentença condenatória e pelo regular exercício do contraditório e da ampla defesa durante a instrução.

5.

O conjunto probatório comprova a presença de dolo preordenado, elemento que diferencia o estelionato do mero inadimplemento contratual. O réu simulou a condição de proprietário da placa, firmou contrato como “promitente vendedor” e, mesmo ciente da inexistência da autorização, recebeu os valores e manteve a vítima em erro, agravando seu prejuízo.

6.

A prova testemunhal e documental é coesa e suficiente para sustentar a condenação. A versão do réu, além de contraditória, não é amparada por nenhum elemento objetivo nos autos.

7.

A tese de “culpa recíproca” da vítima é irrelevante para o Direito Penal, que se concentra na conduta dolosa do agente e não na diligência da vítima.

8.

A dosimetria foi adequada. A pena-base foi majorada com fundamentação concreta, em razão das circunstâncias e consequências do crime, notadamente o elevado prejuízo financeiro e o risco jurídico a que a vítima foi exposta.

9.

O pedido para recorrer em liberdade está prejudicado, pois já concedido na sentença. O pleito de justiça gratuita deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A configuração do estelionato exige a demonstração do dolo preordenado, que se revela quando o agente, desde o início, não tem a intenção de cumprir a obrigação assumida, utilizando o negócio como meio fraudulento para obter vantagem ilícita.

2.

A superveniência de sentença condenatória impede o reconhecimento da inépcia da denúncia, quando a instrução transcorre regularmente e com ampla defesa.

3.

A majoração da pena-base é válida quando fundamentada em consequências que extrapolam o tipo penal, como o agravamento do prejuízo ou a exposição da vítima a riscos jurídicos.

4.

A concessão da justiça gratuita e o direito de recorrer em liberdade são matérias afetas à execução penal, quando não prejudicadas por decisão anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 171, caput; 59; 65, III, “d”; 156; CPP, arts. 41, 563; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1726930/SP, T6, j. 09.08.2022; STJ, AgRg no REsp 1825513/PA, T5, j. 02.09.2019; STF, RHC 172481/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 08.02.2021; TJ-PA, Ap. Crim. 0000787-04.2015.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo Ferreira Nunes, j. 10.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
FRANCIVALDO CARDOSO RODRIGUES
, por intermédio de seu advogado, que atua em causa própria, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 171,
caput
, do Código Penal, à pena de
02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto
(ID 15705762).

Consta da denúncia que, em 05 de novembro de 2015, o apelante, com o intuito de obter para si vantagem ilícita, induziu a vítima JURANDINO CÉLIO SANTOS PINTO a erro, ao prometer-lhe a venda de uma placa de taxista (ST-413/SMT) pela quantia de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais). Após receber o valor, o denunciado não entregou o bem acordado nem devolveu o dinheiro, causando prejuízo à vítima (ID 15705723).

A denúncia foi recebida em 21/03/2018. Após regular instrução processual, com a oitiva da vítima, testemunhas e interrogatório do réu, sobreveio a sentença condenatória ora guerreada.

Em suas razões recursais (ID 15705768), a defesa suscita, em síntese:
a)
nulidade da sentença por ausência de fundamentação;
b)
inépcia da denúncia;
c)
absolvição por atipicidade da conduta e ausência de dolo, tratando-se de mero ilícito civil;
d)
absolvição por insuficiência de provas;
e)
reconhecimento de culpa recíproca da vítima. Subsidiariamente, requer
f)
a reforma da dosimetria para reduzir a pena-base. Por fim, pleiteia
g)
a concessão da justiça gratuita e a manutenção do direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões (ID 15705774), o Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater (ID 15899434), opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo.

II. DAS PRELIMINARES DE NULIDADE

O apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e a inépcia da denúncia. Ambas as teses, contudo, não merecem prosperar.

a) Da Suposta Ausência de Fundamentação da Sentença

A defesa alega que a decisão condenatória se limitou a repetir os termos da lei e as declarações da vítima, sem a devida análise.

Sem razão. Uma leitura atenta da sentença (ID 15705762) revela que o magistrado
a quo
fundamentou sua decisão de forma suficiente, expondo as razões de fato e de direito que formaram seu convencimento. A decisão analisou os depoimentos da vítima e das testemunhas, bem como as provas documentais, concluindo pela existência de autoria e materialidade delitiva.

Fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação. O que a Constituição Federal exige, em seu art. 93, IX, é que as decisões judiciais sejam motivadas, ainda que de forma concisa, o que foi devidamente observado no caso.

Rejeito
, pois, esta preliminar.

b) Da Inépcia da Denúncia

O apelante sustenta que a peça acusatória seria inepta por não preencher os requisitos do art. 41 do CPP.

A matéria encontra-se preclusa. Conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, a superveniência de sentença condenatória inviabiliza a análise da alegação de inépcia da denúncia, pois o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa ao longo da instrução processual sana eventuais vícios da exordial.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. [...] 3.
A superveniência de sentença e/ou acórdão condenatórios inviabiliza a análise do reconhecimento de inépcia da denúncia. precedentes.
(STJ - AgRg no AREsp: 1726930 SP 2020/0170577-8, T6 - SEXTA TURMA, DJe 09/08/2022) – destaquei.

Assim,
rejeito
a preliminar.

III. DO MÉRITO

No mérito, as teses defensivas de
não configuração do estelionato, ausência de provas, ausência de culpabilidade e ausência de dolo
convergem para um único ponto central: a alegação de que o fato se tratou de um mero inadimplemento contratual (esfera cível), e não de um crime.

Tais argumentos, contudo, são frontalmente contrariados pelo robusto conjunto probatório.

a) Da Configuração do Estelionato: Dolo, Provas e Culpabilidade

O ponto crucial que distingue o mero inadimplemento contratual do estelionato é a presença do
dolo preordenado
, ou seja, a intenção do agente, desde o início, de fraudar e obter vantagem ilícita, usando o negócio como mera fachada. No caso dos autos, o dolo não é apenas presumido, mas fartamente demonstrado pelas circunstâncias fáticas:

1.

A Falsa Posição de Vendedor:
O apelante alega em sua defesa que atuou como mero "intermediário" ou "assessor jurídico". Contudo, o contrato de compra e venda (ID 64499848 - Pág. 2) é claro ao qualificá-lo como
"PROMITENTE VENDEDOR"
, com assinatura reconhecida em cartório. Essa contradição entre o documento que formalizou o negócio e sua versão defensiva revela o ardil inicial para conferir uma falsa aparência de legitimidade à transação.

2.

A Manutenção do Engano:
O dolo do apelante não se esgotou no ato da contratação. Ele persistiu em manter a vítima em erro ao permitir que ela incorresse em mais despesas, como a instalação de taxímetro e o uso de uma placa, o que culminou na detenção do ofendido. Sabedor da inexistência da autorização, o apelante nada fez para impedir o agravamento do prejuízo, continuando a receber as parcelas do pagamento.

3.

A Inexistência do Objeto do Contrato:
O depoimento da esposa da vítima, Sra. Graciene da Silva Pinto, é demolidor para a tese defensiva. Ela relatou ter contatado a suposta proprietária original da autorização, que
negou ter negociado a placa com quem quer que fosse
. Isso comprova que o objeto do contrato era fictício, e o apelante tinha plena ciência disso ao vendê-lo.

4.

A Ausência de Provas da Versão Defensiva:
O apelante, que é advogado e atuou em causa própria, não trouxe aos autos qualquer prova de que era procurador da suposta proprietária da placa ou de que os R$ 19.000,00 recebidos foram usados para "pagamento de tributos", como alegou. O ônus de provar sua versão dos fatos, nos termos do art. 156 do CPP, era seu, e dele não se desincumbiu.

Dessa forma, a tese de
ausência de provas
cai por terra. O que se tem é um conjunto coeso formado por prova documental (contrato), prova testemunhal (vítima e informante) e as próprias contradições do réu, que confessou ter recebido o dinheiro, mas apresentou uma justificativa inverossímil e não comprovada.

Quanto à
ausência de culpabilidade
, a sentença foi precisa ao destacar que a condição de advogado do apelante torna sua conduta ainda mais reprovável. Dele se espera o conhecimento da lei e um comportamento pautado na ética, mas, ao contrário, usou de seu conhecimento para estruturar uma fraude.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará já se posicionou em caso análogo, rechaçando teses idênticas de ausência de dolo e insuficiência probatória:

APELAÇÃO PENAL. ESTELIONATO E APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE DOLO E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 –
O acervo probatório é vasto para sustentar a condenação do apelante, restando claro nos autos que praticou os delitos de estelionato e apropriação indébita, não havendo que se falar em absolvição, seja por atipicidade seja por insuficiência de provas, como pretende a defesa.
2 – “Reveladas fraudes, a induzirem e manterem vítima em erro, visando a obtenção de vantagem ilícita, tem-se configurado o crime de estelionato.” (STF. Primeira Turma. RHC 172481/DF. Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 08/02/2021, Data de Publicação: 22/02/2021). (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00007870420158140401, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 10/06/2024, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

b) Da Suposta Culpa Recíproca da Vítima

A defesa argumenta que houve culpa recíproca da vítima. Tal tese é absolutamente irrelevante para o Direito Penal. A eventual ingenuidade ou falta de cautela da vítima não tem o condão de afastar a tipicidade da conduta do estelionatário.

c) Da Dosimetria da Pena

Subsidiariamente, o apelante requer a redução da pena-base.

O magistrado fixou a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, valorando negativamente a culpabilidade, em razão de o apelante ser advogado, de quem se espera maior conhecimento e respeito à lei; as circunstâncias do crime, pela forma como o engano foi mantido por meses, permitindo que a vítima se expusesse a mais prejuízos; e as consequências, que extrapolaram o dano patrimonial ao expor a vítima ao risco de detenção. A fundamentação, portanto, foi individualizada e idônea para cada vetor, não merecendo reparos.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. [...] CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ASPECTOS EXORBITANTES AO TIPO PENAL. EXASPERAÇÃO. MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. [...] 3.
[...] indica maior dano causado pela ação criminosa ao ofendido, ultrapassando o resultado normal ao tipo penal incriminador.
(STJ - AgRg no REsp: 1825513 PA 2019/0200604-5, T5 - QUINTA TURMA, DJe 02/09/2019) – destaquei.

A dosimetria, portanto, não merece reparos.

d) Dos Pedidos Acessórios

Quanto ao pedido para
recorrer em liberdade
, verifico a ausência de interesse recursal, pois tal direito já foi concedido na sentença. No que tange ao pleito de
justiça gratuita
, este é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso de Apelação Criminal e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 10/11/2025